Tribunal: TJDFT
Processo: 0710294-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.428/2024. ISENÇÃO DE TAXA DE RELIGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA, ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE ENERGIA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. ART. 22, IV, CRFB. SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. INICIATIVA LEGISLATIVA RESERVADA À COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL E À UNIÃO. ISENÇÃO/CONCESSÃO DE GRATUIDADE SEM PREVISÃO DE CUSTEIO. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 71, §2o, DA LODF. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO, RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DOS PODERES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.
1. Controle de constitucionalidade caracteriza-se como um mecanismo de correção presente em determinado ordenamento jurídico, consistindo em um sistema de verificação da conformidade de um ato (lei e decreto) em relação à Constituição. O mecanismo de controle de constitucionalidade procura restabelecer a unidade ameaçada, considerando a supremacia e a rigidez das disposições constitucionais.
2. Por observância ao princípio da simetria das formas (paralelismo constitucional), a acepção do controle de constitucionalidade igualmente se verifica quando ato ou lei proveniente dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios se chocar frontalmente com a Constituição dos referidos Entes Federativos ou com a Lei Orgânica Municipal e/ou do Distrito Federal, respectivamente.
3. A Lei Distrital 7.428/2024 instituiu a proibição de cobrança de taxa de religamento do serviço suspenso e a obrigação para as empresas distribuidoras de energia elétrica, de água e demais órgãos de saneamento básico, de restabelecer o fornecimento do serviço cortado no prazo de 06 (seis) horas após a quitação do débito causador da suspensão dos serviços prestados.
4. No tocante especificamente ao fornecimento de energia elétrica, há de se ressalvar que, nos termos do artigo 22, IV, da Constituição Federal, a União detém competência legislativa privativa em matéria de energia. Ou seja, compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais energéticos (artigo 21, XII, b, da CRFB).
5. Alargamento indevido da competência concorrente dos Estados-membros para a edição de normas específicas em matéria de consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal) acabaria por tolher a União dos meios indispensáveis para se desincumbir de sua competência constitucional expressa, frustrando a teleologia dos artigos 21, XII, b, e 22, IV, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal - STF.
6. A ANEEL, em sua Resolução no 1000/2021, disciplinou de forma expressa as questões atinentes ao prazo para restabelecimento de energia elétrica, bem como quanto à possibilidade de cobrança para a religação do serviço nestas circunstâncias. Deste modo, os prazos e valores referentes à religação do fornecimento de energia não apenas já estão normatizados na legislação setorial pertinente, como também se submetem à homologação da ANEEL, compondo a equação econômico-financeira dos contratos de concessão pertinentes. 6.1.Não remanesce qualquer espaço para a atuação legislativa distrital, a pretexto de ofertar maior proteção ao consumidor, o ente federativo tornar sem efeito norma técnica exarada pela agência reguladora competente, sendo forçoso concluir que, relativamente à disciplina de religamento de serviço de energia elétrica, a Lei Distrital no 7.428/2024 padece de vício de competência, porquanto tal matéria é de competência exclusiva da União.
7. O princípio da reserva de administração busca limitar a atuação legislativa em matérias inerentes à competência administrativa do Poder Executivo. Têm-se por princípio que enaltece a separação dos poderes, logrando ponderar a atuação de cada um dos sujeitos administrativos a propositura de leis, concedendo-lhes, de acordo com suas responsabilidades, exclusividade em temas distintos.
8. No que se refere núcleo “água e saneamento básico”, que em parte se sujeita também à incidência de competência legislativa federal (CF, art. 22, IV - "águas"), há de ser reconhecida a inconstitucionalidade do Diploma impugnado diante da ofensa à denominada reserva de administração, decorrência do conteúdo nuclear do princípio da Separação de Poderes (CF, art. 22), porquanto ato normativo emanado do Poder Legislativo - fruto de iniciativa parlamentar - suprime de forma expressiva a margem de apreciação do Chefe do Poder Executivo Distrital na condução da Administração Pública, no que se inclui a formulação da política pública remuneratória do serviço público.
9. O equilíbrio econômico-financeiro é o princípio sobre o qual a Administração Pública é estruturada. A responsabilidade na gestão fiscal, nos termos do art. 1o, §1o da Lei Complementar n.o 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar.
10. A Lei Distrital no 7.428/2024 não dispõe sobre o custeio da concessão da gratuidade do serviço público (taxa de religamento) que não será mais cobrada pelas concessionárias de energia, água e saneamento básico. 10.1 A dispensa da taxa de religamento de serviço púbico, sem os devidos estudos que comprovem o contrário, majora o custo da concessão do serviço público, acarretando desordens no contrato firmado com a Administração e, por vias transversas, custos ao Erário destituídos da anterior previsão orçamentária e sem indicação da fonte de custeio. 10.2 A ausência de previsão pelo legislador de uma fonte a custear a renúncia à taxa de religamento pelas concessionárias de serviços públicos, encontra-se em dissonância com o previsto no art. 71, §2o da LODF, sendo, portanto, a norma, materialmente inconstitucional.
11. A norma debatida viola frontalmente o pacto federativo, a reserva de administração e a separação dos poderes na medida em que usurpou competência da União para legislar sobre energia elétrica, e ignorou a competência de iniciativa do Governador do Distrito Federal para propor lei que verse sobre matéria atinente à organização, ao funcionamento e às atribuições de órgãos e entidades da Administração do Distrito Federal que prestam serviço público.
12. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.428/2024, com efeitos erga omnes e ex tunc.